Tribunal: TJDFT
Processo: 0710892-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Prestação de contas - Segunda fase - Gratuidade de justiça: preclusão lógica causada decorrente da efetivação do preparo - Inércia do réu em prestar contas. Oportunidade para a autora prestá-las. Cerceamento de defesa: não o configura o indeferimento de perícia desnecessária ante a suficiência para o julgamento da vasta e variada prova documental acostada.